Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial apartada de representação autuada a partir de solicitação de informações formulada pela Procuradoria Regional da República no Estado do Ceará, instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução de contrato de repasse que teve como objeto a construção de 33 unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.